Tribunal: TJMT
Processo: 1031679-75.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1031679-75.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: CLELIO CARVALHO DE SOUSA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE. AGENTE DE APOIO AOS SERVIÇOS EXTERNOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidor público contra sentença que reconheceu o direito ao enquadramento funcional na Classe B apenas a partir da data do ajuizamento da ação, deixando de reconhecer os efeitos financeiros retroativos ao requerimento administrativo datado de 22/03/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o enquadramento funcional do servidor público e o pagamento das diferenças salariais correspondentes devem retroagir à data do requerimento administrativo, considerando que os requisitos legais para a progressão funcional estavam devidamente preenchidos àquela época.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Municipal no 4.294/2017, com as alterações da LC no 5.220/2024, estabelece que a promoção de classe para Agente de Apoio aos Serviços Externos depende de formação escolar mínima, com interstício de três anos de efetivo exercício.
4. O servidor comprovou o cumprimento dos requisitos legais para progressão à Classe B e apresentou requerimento administrativo tempestivo em 22/03/2022, não analisado em tempo razoável pela Administração.
5. A morosidade do ente público não pode prejudicar o servidor, sendo devidas as diferenças salariais desde a data do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal.
6. O enquadramento retroativo do servidor deve gerar efeitos financeiros com reflexos em férias, terço constitucional e 13o salário, conforme entendimento pacífico da jurisprudência local.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O servidor público que preenche os requisitos legais para progressão funcional e formula requerimento administrativo tem direito à retroatividade dos efeitos financeiros da progressão à data do protocolo do requerimento, independentemente da mora da Administração Pública. 2. A omissão administrativa em promover o servidor no tempo legal não pode afastar o direito às diferenças salariais e reflexos legais correspondentes.”
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 1o; Lei Municipal no 4.294/2017, arts. 11, 12 e 18; LC no 5.220/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031679-75.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLELIO CARVALHO DE SOUSA - CPF: 503.667.001-97 (RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025